Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703810-64.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LETÍCIA RABELLO DE MEDEIROS VON SPERLING, FILIPPO OTTO VON SPERLING RECORRIDA: PATRICIA RUFINO PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO REAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMISSÃO. POSSE. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. LICITAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de imissão na posse, que julgou parcialmente procedente o pedido para deferir a imissão definitiva dos autores na posse direta do imóvel designado na inicial. A requerida foi condenada a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Pede seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento da reconvenção apresentada. Ultrapassado tal pedido, requer a reforma da sentença para que os autores sejam condenados ao pagamento de R$ 229.400,00 (duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos reais), referentes às benfeitorias realizadas no imóvel. Pede que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam fixados em cinquenta por cento (50%) para cada parte. 2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2.1. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta. Porquanto, esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento. 2.2. Precedente: “(...) 4. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação da sentença quando as questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta. (...).” (07385281820188070016, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJE: 18/09/2020). 2.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, concluiu que não há se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2.4. O Juízo de Primeiro Grau, é certo, enfrentou a questão referente à indenização pelas benfeitorias e fundamentou que esta não comporta apreciação nos estritos contornos da ação de imissão na posse. 2.5. A sentença recorrida foi devidamente fundamentada e o magistrado resolveu a contento a lide, nos moldes como lhe foi apresentada. Nesse sentido, inexiste deficiência de fundamentação da sentença, de forma que a pretensão aventada tem nítido caráter de reexame e valoração de fatos e provas. 3. Mérito. 3.1. A ação de imissão na posse possui natureza petitória, na medida em que tem como causa de pedir a propriedade ou outro direito real. Trata-se de uma ação movida pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. Não se discute a posse em si mesma considerada, como uma situação fática digna de proteção sem consideração de outra relação jurídica. 3.2. É direito do adquirente de imóvel em licitação pública ser imitido na posse quando preenchidos os requisitos legais. Na hipótese, os autores lograram comprovar a aquisição da propriedade do imóvel objeto da lide em leilão extrajudicial. 3.3. Ressalta-se que o objeto e alcance estrito da ação de imissão de posse obstam que esta seja utilizada para discussões acerca da eventual legalidade da hasta pública por meio da qual foi obtido o título dominial que a instrui. O título, enquanto não desconstituído na via própria, surte os efeitos que lhes são inerentes e assegura ao detentor do domínio a posse direta do imóvel que lhe pertence. 3.4. A requerida, em contestação, afirmou ser possuidora do imóvel de boa-fé. Descreveu várias benfeitorias que realizou no imóvel. Pediu a suspensão da ordem de desocupação do imóvel em virtude da existência de benfeitorias e a condenação dos autores ao pagamento de R$ 229.400,00. 3.5. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que fundamentou que o pedido de indenização pelas benfeitorias constitui pretensão autônoma e deveria ter sido formulado em sede de reconvenção, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3.6. Precedente: “(...) 3 - Ainda que o Código de Processo Civil preveja que o Réu possa propor reconvenção no âmbito da contestação (art. 343 do CPC), tal requerimento há de ser devidamente expressado na petição, o que motivará a concessão pelo Julgador de oportunidade de contestação ao Autor/Reconvindo, nos termos do § 1o do art. 343 do CPC. Ademais, a ampliação objetiva da demanda, haverá de ser objeto de anotação na distribuição, a teor do que prevê o parágrafo único do art. 286 do CPC, bem assim motivará o recolhimento próprio de custas a amparar a tramitação do pedido, nos termos do artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria. Não cumpridas tais formalidades, descabe cogitar-se que a mera dedução do pedido de indenização por benfeitorias pelo Réu em contestação comportaria apreciação. Apelação Cível desprovida.” (00195019520158070016, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 04/11/2019). 3.7. A decisão que rejeita o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel em virtude da ausência de adequação do pedido desafia agravo de instrumento, por se tratar de julgamento antecipado parcial de mérito. 3.8. A não interposição do recurso no momento adequado veda a rediscussão da matéria em sede de apelação, em virtude de se ter operado a preclusão nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 4. Custas processuais e honorários de sucumbência. 4.1. Da análise dos autos, verifica-se que os autores formularam dois pedidos: I) a desocupação do imóvel; e II) a condenação da requerida pelos danos causados ao impedir o gozo de direito de propriedade e de posse desde a data da assinatura da escritura do imóvel até a efetiva desocupação do terreno, com vistas a compensar os aluguéis mensais desembolsados. 4.2. O Juízo de Primeiro Grau acolheu apenas o primeiro pedido. Entretanto, condenou a apelante ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, em virtude da sucumbência mínima dos autores. 4.3. O arbitramento dos honorários advocatícios deve obediência ao princípio da proporcionalidade nas hipóteses de condenações diferentes para cada um dos litigantes. A distribuição da verba baseia-se na fração de sucumbência, conforme leciona o art. 86 do Código de Processo Civil. 4.4. O caso dos autos trata de cumulação própria de pedidos, que ocorre quando é possível a procedência simultânea de todos os pedidos. Os honorários advocatícios e as custas processuais, nos casos de cumulação própria de pedidos, devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado. 4.5. Verifica-se, no caso concreto, a sucumbência recíproca a partir do cotejo entre os pedidos formulados na ação e o que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. O pedido de imissão na posse do imóvel foi integralmente acolhido e o pedido de ressarcimento pelos aluguéis desembolsados foi integralmente rejeitado. 4.6. Conclui-se que cada parte deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca e proporcional. 5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC quando há provimento parcial do apelo. 6. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados em sede de embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que “o ganho da recorrida foi mínimo frente aos pedidos iniciais formulados” (id 60578739, pág. 14). No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não merece seguir o especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, §2o e 86, parágrafo único, ambos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.245281, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012